Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADEMAR ANDREOLA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TALLINY ESCOBAR ROMEIRO - CPF: 052.405.331-64 (ADVOGADO), ADEMAR ANDREOLA - CPF: 276.422.839-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido a suspensão na cobrança de empréstimo, ao que se evidencia, não foi contratado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1009972-62.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravado:
ADEMAR ANDREOLA

Proc. origem n° 1011424-81.2021.8.11.0041

4ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, Nulidade de Contrato e Indenização Por Dano Moral, que lhe move
ADEMAR ANDREOLA
, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos na conta corrente do autor, relativos ao empréstimo noticiado na inicial e ainda, colacione aos autos a cópia do contrato de empréstimo supostamente formalizado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante alega que estão ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada, porquanto a parte autora realizou empréstimo no valor de R$ 71.200,00 (setenta e um mil duzentos reais), pelo site do BB.

Alega que o valor arbitrado a título de multa é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 90643482).

Contraminuta
(Id. 93767498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, Nulidade de Contrato e Indenização Por Dano Moral, que lhe move
ADEMAR ANDREOLA
, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos na conta corrente do autor, relativos ao empréstimo noticiado na inicial e ainda, colacione aos autos a cópia do contrato de empréstimo supostamente formalizado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Narra a parte autora que interpôs a ação para o fim de vedar descontos relativos à operação de empréstimo no valor de R$71.200,00 a ser pago em 60 vezes, realizado em sua conta corrente na data de 08.03.2021, bem como a restituição de saque indevido no valor de R$4.971,00.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dos descontos relativos a operação de empréstimo questionada, porquanto alega que não contratou com o banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de redução ou limitação do valor da multa diária.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, mensagens recebidas que demonstram a liberação de empréstimo contratado em 08.03.2021, às 16h08min que desconhece e comprovam a liberação do valor por parte da instituição bancária (Id. 90014969).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém da inscrição em rol de devedores, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata de descontos na conta corrente do agravado, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de reforma da decisão, máxime porque fixada em patamar razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021